Tribunal: TCU
Processo: 017.291/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9317/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.291/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Celia Schlobach Fortuna Fernandes de Sousa (XXX.047.631-XX); Edna da Silva Aporcino (XXX.919.867-XX); Elizabeth Neumann Pacheco (XXX.678.267-XX); Fatima Conceicao de Souza Garcia (XXX.766.457-XX); Lourdes da Costa Ribeiro (XXX.045.791-XX); Nancy Jardim Aporcino (XXX.958.147-XX); Silvia Schlobach Fortuna Signorelli Montesanto (XXX.047.391-XX); Sonia Neumann (XXX.343.297-XX); Vilma Neumann Carelli (XXX.333.597-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.